Tribunal: TJMT
Processo: 0028566-33.2012.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0028566-33.2012.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Industrial, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), ALTEZA ARTEFATOS ESPORTIVOS LTDA - ME - CNPJ: 37.479.565/0001-03 (EMBARGADO), JOAO OSVALDO PINHEIRO JUNIOR - CPF: 702.563.221-04 (EMBARGADO), JOSE ADILSON FERREIRA DA SILVA - CPF: 460.514.901-59 (EMBARGADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO EXECUTIVA DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – OMISSÕES – VÍCIOS INEXISTENTES - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO - EMBARGOS REJEITADOS.

Revelando-se nítida a discordância da embargante com o entendimento do Colegiado e sua pretensão de rediscutir a matéria, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
BANCO DO BRASIL S.A.
contra acordão da minha relatoria que, por unanimidade, desproveu o recurso por ele interposto.

O Embargante defende que o acordão é omisso, pois não se manifestou sobre questões e fundamentos legais tratados na peça recursal, essenciais para análise e julgamento da demanda.

Afirma que: “houve ampla argumentação na peça recursal acerca do não respeito pelo MM. Juízo a quo ao princípio da segurança jurídica, que assegura a inviolabilidade da coisa julgada, conforme o dispositivo legal supracitado. Porém, o acórdão proferido não fez qualquer referência aos aludidos fundamentos legais, sendo imprescindível a manifestação de Vossas Excelências a respeito.”.

O acordão seria omisso ainda quanto ao artigo 240, §3º, do Código de Processo Civil, invocado pelo Embargante nas razões recursais, eis que, de fato, é impossível aplicar ao caso em tela a prescrição por demora na citação, pois a parte não pode ser prejudicada pela demora imputável ao judiciário.

Ao final requer seja sanada as omissões apontadas.

Prequestiona a matéria.

Sem contrarrazões em face da ausência de angularização processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por BANCO DO BRASIL S.A. contra acordão da minha relatoria que, por unanimidade, desproveu o recurso por ele interposto.

A ementa do acordão embargado é a seguinte:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃ EXECUTIVA DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL – PRESCRIÇÃO TRIENAL – CITAÇÃO NÃO EFETIVADA – NÃO INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO – MANTIDA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO.

Apesar do Banco apelante ter ajuizado a ação dentro do prazo prescricional, não realizou a citação válida no prazo legal, de modo que a prescrição não restou interrompida.”.

Pois bem.
De acordo com o previsto no artigo 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição ou omissão do acórdão impugnado, bem assim para corrigir lhe erro material.

No caso, não há qualquer omissão e contradição no acordão.

Embora de forma diversa da pretendida pela parte, restou expressamente decidido no acordão que “não há falar em coisa julgada, pois, o acordão a que se refere o apelante afastou a prescrição intercorrente; na atual sentença foi reconhecida a prescrição da pretensão executória, o que não se confunde. A prescrição intercorrente se dá somente no curso do processo de execução por inércia, enquanto que a prescrição da pretensão executória, que é de natureza intertemporal, se dá antes de iniciado o processo.”.

Quanto a eventual culpa do judiciário, também foi afastada:

“
É cediço o Código de Processo Civil dispõe, em seu art. 219, que a interrupção da prescrição ocorre com a citação válida e retroagirá à data da propositura da ação, desde que o interessado a promova no prazo de 10 (dez) dias subsequentes ao despacho que a ordenar, podendo o prazo ser prorrogado por no máximo 90 (noventa) dias, não ocorrendo a interrupção da prescrição se a citação não for efetuada no prazo legal.

No caso, a ação está embasada em cédula de crédito industrial vencida aos 01/01/2.011, que tem prazo prescricional trienal. A inicial foi proposta em 25/07/2.012 e o despacho de recebimento se deu aos 28/08/2.012.

Contudo, o que se depreende é que depois da certidão de id. 7539341, de 6/12/2.013, com intuito de intimar a parte apelante para fornecer meios e ou depositar diligências para o Oficial de Justiça, no prazo de 5 dias, sob pena de arquivamento não foi atendido; sobreveio, após 3 anos aguardando providências, nova certidão renovando a intimação anterior, o que só veio ser atendido aos 19/10/2.016.

Assim, embora o apelante tenha dado discreto impulsionamento nos autos, após a segunda certidão/intimação, o que restou reconhecido no acordão anterior para fins de prescrição intercorrente, o fato que o direito já estava prescrito desde 13/08/2.015, inclusive ante a total inércia do apelante em fornecer meios para o Oficial de Justiça proceder com a citação.

Portanto, acertada a r. sentença.”.

O recurso se traduz em mero descontentamento do Embargante, por ter, o acordão adotado tese diversa da defendida por ela, todavia, como se sabe, “Não se prestam os embargos de declaração para a rediscussão do acórdão recorrido quando revelado mero inconformismo com o resultado do julgamento.” (STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 1539944 PR 2019/0204703-0, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 06/10/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/10/2020).

Por fim, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.

Sendo evidente o propósito de prequestionamento da matéria para fins de acesso à instância extraordinária, e, não havendo qualquer vício, deve-se rejeitar os Embargos, mas considera-se prequestionada a matéria ventilada no presente recurso.

Ante todo exposto,
REJEITO OS EMBARGOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2021